Tribunal: TJES
Processo: 5006879-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006879-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GONCALVES SOARES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que na discussão de contratos de financiamento para aquisição de veículo não há dano moral, seja por se tratar de divergência contratual, seja pelo fato de inexistir dano moral no caso concreto, considerando que quem adquire um veículo automotor o faz para atingir certa satisfação pessoal, mesmo que realizado por intermédio de instrumento viciado.

Por tais razões, conheço dos recursos interpostos e nego provimento a ambos. Condeno autor e requerido em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006879-23.2022.8.08.0048

RECORREN
TES: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SEBASTIAO GONCALVES SOARES

RECORRIDOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SEBASTIAO GONCALVES SOARES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DE BENS, DO SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
SEBASTIÃO GONÇALVES SOARES
(parte assistida por advogada) em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Narra a parte autora que contratou financiamento veicular, tendo percebido a existência de cobranças indevidas identificadas como tarifas de avaliação de bens (R$ 180,00), registro de contrato (R$ 350,84) e seguro (R$ 737,00), na monta de R$ 1.267,84 (mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), pelo que postula declaração de abusividade das cobranças com a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa ré aduziu, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito praticado, de venda casada, do dever de restituir em dobro e de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida a devolver restituir
ao autor a quantia de R$
530,84 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

A empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 2664590), em que alega, preliminarmente, a incompetência do juízo, frente a necessidade de prova pericial. No mérito, diz que a parte autora firmou contrato válido com a requerida e por isso devem ser aplicadas as taxas e encargos do contrato. Ainda, sustentou a não incidência da restituição em dobro.

O autor, também apresentou Recurso Inominado (ID 2664578) sustentando a necessidade de arbitramento de danos morais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Posto isto, friso que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A validade das cláusulas que preveem a cobrança de tarifas e serviços em contratos bancários cuida de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, mais especificamente, no seguinte representativo de controvérsia: 1.578.553/SP (tarifa de avaliação do bem dado em garantia e ressarcimento por registro do contrato).

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018).”

Da leitura da sentença recorrida, observa-se que o precedente vinculante exarados pela Corte Superior, supracitado, foi atentamente observado e aplicado à situação concreta dos autos.

No que concerne às tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, estas foram reputadas válidas pelo STJ,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
, além da possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A cobrança das referidas tarifas são de interesse único e exclusivo da instituição bancária.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)
”. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

In casu
, a despeito de tais cobranças terem sido incluídas no contrato firmado entre as partes, a Recorrente não fez prova de que, de fato, prestou os serviços de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante a estes títulos.

Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00) e registro de contrato (R$ 350,84), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se a ausência de comprovação dos serviços, tendo a requerida sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, inexistindo onerosidade na cobrança, pelo que se condena a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 530,84 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).”

Sendo assim, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, com fulcro no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, assim não fez.

Outrossim, o mesmo vale para o seguro contratado. A abusividade pode ser constatada quando o consumidor ficar obrigado a contratar o seguro com a própria instituição financeira, sob pena de formar venda casada.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TAC. ILEGALIDADE VERIFICADA. TERMO DE ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008 (Súmula 565/STJ).

2. Considerando que a cédula de crédito foi firmada em 29/10/2015, portanto, após a entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para que se declare a ilegalidade da cobrança da TAC, prevista no contrato à fl. 45, devendo ocorrer a devolução simples dos valores cobrados a este título.

3. Quanto à cobrança do seguro de proteção financeira constante do Termo de Adesão de fls. 53/54, o Colendo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, sob pena de configurar típica venda casada.

4. Não estando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser reconhecida a abusividade das cobranças realizadas relativas a seguro.

5. Segredo de justiça que deve ser decretado, na forma do artigo 189, inc. III, do CPC, para preservar o sigilo de dados fiscais dos executados.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível
0003012-97.2017.8.08.0011
; Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 26/09/2022).

Ausente a prova de má-fé da instituição financeira, a repetição de indébito deve se dar de forma simples. Precedentes STJ e TJES.

Análise do Recurso Inominado interposto por SEBASTIAO GONCALVES SOARES
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

De início, noto que, como apontado pelo magistrado
a quo,
o dano decorrente da venda casada, de fato, não é considerado
in re ipsa
, isto é, não pode ser presumido.

Não obstante, compulsando os autos, vejo que o dano moral está caracterizado de forma inequívoca por não ter sido oportunizado ao consumidor a opção de não contratar o seguro, bem como na abusividade das tarifas cobradas. Evidente é o transtorno suportado pelo recorrente, em que a situação perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da parte ré, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SEBASTIAO GONCALVES SOARES
, para reformar a r. sentença e indenizar a parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, com juros e correção pela selic a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.